Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime descrito no artigo art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, concedido o sursis do art. 77 do Código Penal, por um lapso de dois anos, além de um salário-mínimo a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há (duas) questões em discussão: (1) analisar se existe conjunto probatório suficiente para atestar o dolo do réu de praticar a conduta delituosa descrita na denúncia; e, (2) aferir se o caso admite a condenação do réu por danos morais e, em caso de condenação, qual seria o valor razoável para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

4. Presente o dolo como elemento subjetivo do crime de lesão corporal, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, não há falar em absolvição por falta de provas.

5. Em relação ao valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos, no caso de violência doméstica contra a mulher, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 5.1. Avaliando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial por ser indenização mínima e subsidiária à reparação cível, o valor arbitrado deve ser reduzido, conforme jurisprudência da turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.